Tribunal: STF
Processo: MS 38228
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.